Tribunal: TJES
Processo: 5016573-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016573-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELESSANDRA FERREIRA SOUZA e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado por Espólio, representado por herdeiros, nos autos de Embargos à Execução. A parte agravada suscitou, preliminarmente, defeito de representação e incapacidade processual, bem como impugnou o pedido de gratuidade na via recursal, sob o argumento de ausência de documentos essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há defeito de representação e incapacidade processual do Espólio agravante; (ii) estabelecer se é cabível a exigência de preparo recursal em agravo que discute a própria gratuidade da justiça; e (iii) determinar se é válida a decisão que indefere, de plano, pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O defeito de representação é afastado diante da comprovação nos autos eletrônicos dos instrumentos de mandato e documentos de identificação dos herdeiros representantes do Espólio, conforme IDs específicos mencionados, e da aplicação do art. 1.017, § 5º, do CPC, que dispensa a juntada das peças obrigatórias nos autos digitais.

A impugnação ao pedido de gratuidade da justiça na via recursal não prospera, pois, segundo jurisprudência consolidada do STJ, não se pode exigir preparo de recurso cujo mérito é justamente a análise do direito ao benefício.

O indeferimento da gratuidade da justiça, sem prévia intimação da parte para comprovar os requisitos legais, configura erro de procedimento (error in procedendo), conforme o art. 99, § 2º, do CPC e precedentes do TJES e do STJ, o que impõe a anulação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de juntada de documentos nos autos eletrônicos não caracteriza, por si só, defeito de representação ou incapacidade processual, desde que presentes os requisitos do art. 1.016 do CPC e as peças constem do processo digital.

Não se exige preparo recursal quando o próprio objeto do recurso é o exame do direito à gratuidade da justiça.

A decisão que indefere de plano a gratuidade da justiça, sem oportunizar à parte a comprovação de hipossuficiência, é nula por erro de procedimento, conforme o art. 99, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º; 1.016; 1.017, §§ 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.954.020/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2022; TJES, AgInt 024209000637, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 15.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016573-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DALVAIR BARBOSA DOS SANTOS (REPRESENTADO PELOS HERDEIROS ELESSANDRA FERREIRA SOUZA, ANA LUISA FAUSTINO DOS SANTOS BARBOSA DOS SANTOS e AYRTON MACHADO SANTOS)

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar - Defeito de Representação e Incapacidade Processual “em relação aos embargantes” - Suscitada pela Agravada

Eminentes Pares, para melhor compreensão da questão preliminar em análise, convém informar que, na origem, o Espólio de Dalvair Barbosa dos Santos, representado pelos herdeiros Elessandra Ferreira Souza, Ana Luisa Faustino dos Santos Barbosa dos Santos e Ayrton Machado dos Santos, opôs Embargos à Execução (processo de n.º 5001030-89.2024.8.08.0019) em face da Cooperativa Agravada (SICOOB Conexão, incorporadora da SICOOB Norte) e, por força do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, interpôs o recurso ora em julgamento.

Segundo a Agravada, há defeito de representação e incapacidade processual porque “
não foi aportado ao presente agravo de instrumento, qualquer procuração ou documento de identificação das partes
” (página 03).

Com a devida vênia da Agravada e sem maiores delongas, a hipótese é de não acolhimento da presente preliminar, uma vez que, além da presença inequívoca dos requisitos dispostos no art. 1.016 do Código de Processo Civil (CPC), o que se constata pela simples leitura das razões recursais (id 10456903), como os autos são eletrônicos, há dispensa da formalidade de juntada das peças processuais listadas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC - conforme estabelecido no § 5º, do mesmo art. 1.017.

Ademais, a representação dos herdeiros do Espólio Agravante está devidamente inserida nos ids 52124525, 52124526 e 52124527, circunstância que também justifica a rejeição da preliminar ora examinada.

Do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Agravada.

É como voto.

Impugnação do Pedido de Gratuidade na Via Recursal - Suscitada pela Agravada

A Agravada também impugna a gratuidade da justiça postulada pelo Agravante para processamento do presente recurso. Todavia, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), se a discussão devolvida ao Tribunal é relativa ao indeferimento da gratuidade da justiça, não há lógica em se exigir o recolhimento do preparo recursal. Neste sentido:

(...). "
É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, julgado em 4/11/2015, DJe de 25/11/2015). (...). (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). (Sem grifo no original).

A hipótese, portanto, é de rejeição da impugnação ofertada pela Agravada.

Rejeito, pois, a impugnação à gratuidade da justiça na via recursal suscitada pela Agravada.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito, conforme antes mencionado, o Agravante impugna Decisão (id 52321680 do processo originário) na qual o Juiz indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça requeridos na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 10456903) o Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, não possui condições de arcar com os encargos do processo e que, antes de indeferir o pedido, deveria o MM. Juiz
a quo
ter determinado a juntada de documentos que fossem capazes de demonstrar a hipossuficiência de recursos financeiros.

Com estas informações a respeito dos fatos e circunstâncias que envolvem o recurso em julgamento, entendo que a Decisão recorrida, exclusivamente no tocante ao indeferimento da gratuidade da justiça requerida pelo Agravante, deve ser anulada.

Isso porque o § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil (CPC) é bem claro ao estabelecer que o Juiz
deve
, antes de indeferir o pedido de gratuidade, oportunizar à parte comprovação dos requisitos que autorizam a concessão do benefício, de modo que a não observância do citado dispositivo legal - como ocorreu
in casu
- configura erro de procedimento e, pois, na necessidade de anulação do
decisum
.

Neste sentido, aliás, o seguinte julgado em que funcionei como Relator:

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PRONTO. ERRO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do § 2º do art. 99 do CPC, o Juiz, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, deve intimar a parte autora para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício. 2.
Incorre em erro de procedimento (error in procedendo) o Juiz que indefere, de pronto, o pedido de gratuidade da justiça sem, antes, oportunizar à parte a chance de comprovar a necessidade de litigar sob os pálios da justiça gratuita
. 3. Decisão anulada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000637, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 27/04/2021). (Sem grifo no original).

A conclusão externada no julgado ora citado, cabe salientar, segue – além da clara disposição legal – o entendimento do STJ, como se vê no seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. NECESSIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. "
É nula a decisão que antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça.
" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.954.020/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.921/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024). (Sem grifo no original).

Impende ressaltar que existem várias questões trazidas a este egrégio Tribunal de Justiça (por exemplo: a ilegitimidade do Espólio também como justificativa para a gratuidade da justiça; os valores recebidos na partilha pelos herdeiros) que impedem superar a nulidade do
decisum
recorrido e examinar, já nesta Instância, os requisitos da gratuidade; o que implicaria em indevida supressão de instância.

Assim, porque da análise dos autos constatei,
data maxima venia
, a ocorrência de
error in procedendo
, de rigor o provimento do recurso com a anulação da Decisão recorrida.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Decisão recorrida e determinar, em consequência, a prolação de novo
decisum
quanto ao tema com observância do disposto no § 2º do art. 99 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.